Tribunal: TJPA
Processo: 0003003-70.2019.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003003-70.2019.8.14.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELESSANDRO ALVES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA OFERTA DE VANTAGEM A AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o recorrido das imputações pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência do laudo toxicológico definitivo impede a condenação por tráfico de drogas; (ii) os depoimentos dos policiais, desacompanhados de prova robusta, são suficientes para a condenação por corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico não foi comprovada de forma idônea, ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo e a fragilidade dos laudos provisórios, os quais apresentaram inconsistências formais.

4. Os depoimentos dos policiais não comprovaram de forma segura a ocorrência do crime de corrupção ativa, pois basearam-se em informações indiretas e não corroboradas por outros elementos de prova.

5. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ausência de provas incontestes da materialidade e autoria delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo toxicológico definitivo, somada à fragilidade dos laudos provisórios, inviabiliza a condenação por tráfico de drogas. 2. Não havendo prova direta e segura da oferta de vantagem indevida a agente público, é incabível a condenação por corrupção ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 333.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0805532-52.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 16/05/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA (ID 23142383), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu ALESSANDRO ALVES DA SILVA, vulgo “Alessandro Mototaxi”, das acusações da prática dos ilícitos penais insertos no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 333, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(ID 23142347) que, no dia 04/04/2019, por volta das 23h30min, o recorrido vendeu substância entorpecente, especificamente uma porção da droga popularmente identificada como “maconha”; bem como, ofereceu vantagem indevida a servidor público, a fim de omitir ato de ofício, fato ocorrido no Município de São Félix do Xingu.

Descreve que uma guarnição da Polícia Militar, em ronda, realizou abordagem de rotina ao sujeito identificado como Evison Fraga Paixão, vulgo “GALEGO”. Ao revistá-lo, em um de seus bolsos, foi encontrada uma porção de substância conhecida como “maconha”. Ao ser indagado, o indivíduo afirmou ser usuário e que havia acabado de comprar a “droga” do apelado em comento, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). O réu foi abordado em seu estabelecimento comercial denominado “HIPERATIVOS BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS”, ocasião em que, com ele, foi encontrada a quantia de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais). Além disso, no trajeto à delegacia, o acusado teria oferecido a quantia de R$ 20,000 (vinte mil reais) para os policiais militares, o que não foi aceito.

Em
razões recursais
(ID 23142392) o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelos crimes a ele irrogados, sob a tese de que as provas carreadas aos autos, tais quais o laudo toxicológico provisório e os depoimentos dos policiais, são uníssonas em desfavor do mesmo, pois incontestes a autoria e a materialidade delitivas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, condenando-se o apelado nas iras do art. 33,
caput
, da LAD e art. 333, do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 24024192), clama a defesa pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
do
decisum
absolutório, sob a tese de insuficiência probatória, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, a fim de que seja mantida a absolvição do réu.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

1.
Recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Pugna o
Dominus Litis
pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelos crimes a ele irrogados, sob a tese de que as provas carreadas aos autos, tais quais o laudo toxicológico provisório e os depoimentos dos policiais, são uníssonas em desfavor do mesmo, pois incontestes a autoria e a materialidade delitivas. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso interposto, condenando-se o apelado nas iras do art. 33,
caput
, da LAD e art. 333, do CPB.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
não
assistir

razão ao
Parquet
, pelos motivos adiante alinhavados.

No tocante ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a absolvição se deu pela
ausência de demonstração da materialidade delitiva
, ante a não juntada de laudo toxicológico definitivo, o qual, consoante reiterada jurisprudência, é elemento indispensável para a formação do juízo condenatório, salvo em situações excepcionalíssimas, desde que o laudo provisório seja elaborado por perito oficial e ostente grau de certeza equivalente ao definitivo.

Na hipótese, como bem destacado na sentença e ratificado pelo parecer ministerial de segundo grau, os Autos Provisórios de Constatação de Substância de Natureza Tóxica (ID 23142348, pág. 16 e 23142349, pág. 27), apresentam inconsistências formais, como ausência de detalhamento da substância e omissão de informações essenciais, o que compromete sua confiabilidade como prova técnica da materialidade.

Acerca da questão, bem pontuou o Juízo sentenciante:

“Na vertente hipótese, o cotejo dos autos permite concluir que foram colacionados dois laudos provisórios [33003835, pág. 16 e 27], sendo que o primeiro parece ser, na verdade, um “modelo” em que preenchido o peso da substância com uma caneta esferográfica. A questão referente a ser um “padrão” ganha relevo quando se observa que o segundo laudo sequer menciona a quantidade, malgrado tenha sido datado. Para além dessa irregularidade formal, o referido documento é omisso em relação à descrição da substância (cor, forma, acondicionamento).”

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Ora, é cediço que, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria,
o
laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de
drogas
possa ser demonstrada por
laudo
de constatação
provisório
, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do
laudo
definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE GRAU DE CERTEZA DEFINITIVO, DEVENDO SER ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva.

2. A ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, o que não ocorreu no caso em comento.

3. Julgamento que gera a absolvição por ausência de materialidade do crime e não anulação da sentença.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805532-52.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/05/2023).”

Na hipótese, a mácula apresentada pela prova técnica inviabiliza a condenação, por ferir frontalmente o princípio da legalidade estrita e da presunção de inocência.

No que concerne ao delito do art. 333 do Código Penal, o quadro fático revela-se igualmente frágil. Os dois policiais ouvidos em juízo não presenciaram diretamente a suposta oferta de vantagem indevida. Um deles, inclusive, reconheceu que o acusado não lhe dirigiu qualquer proposta. O outro afirmou ter tido ciência da alegada corrupção apenas após os fatos, quando na Delegacia de Polícia, o que destoa do que fora narrado na denúncia.

Diante de tais contradições e da inexistência de prova robusta e direta sobre a autoria e materialidade, a absolvição imposta pelo juízo de origem revela-se medida não apenas prudente, mas imperativa.

No caso, inexiste elemento de prova dotado de idoneidade e coerência capaz de formar juízo de certeza. A palavra dos agentes públicos, por mais relevantes que sejam, quando pautadas em percepções indiretas ou não corroboradas por outros meios de prova, não se mostram suficientes para embasar édito condenatório, mormente em se tratando de fato grave e com impacto direto na liberdade individual.

A sentença, pois, alicerça-se em fundamentos sólidos e compatíveis com os princípios norteadores do processo penal, dentre os quais se destacam o devido processo legal, a ampla defesa e o
in dubio pro reo.

Por conseguinte, não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, mas sim mera suposição, a absolvição é medida que se impõe, por ser a mais adequada diante da prova apresentada, em atendimento ao
princípio clássico do
in dubio pro reo
,
pilar do Direito Penal pátrio.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença absolutória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025